Tribunal: TJMT
Processo: 0004285-91.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004285-91.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), J. M. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.450.242/0001-26 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 713.101.001-44 (RECORRIDO), JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 207.031.391-34 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – CANCELAMENTO DA CDA -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DESPROPORCIONAL – CAUSA DE GRANDE VALOR – MITIGAÇÃO

DO ARTIGO 85 DO CPC, À LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 1o DO MESMO CODEX – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

1. Demonstrada a ocorrência da prescrição do crédito tributário, com manifestação favorável da própria exequente, o acolhimento da exceção de pré-executividade é medida que se impõe
, devendo, assim, a sentença, neste ponto, ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

2.
O arbitramento dos honorários advocatícios observando-se a regra geral, quando o valor da causa é vultuoso, se mostra inviável ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a mitigação da norma jurídica, para fixar-se em percentual adequado.

3. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença prolatada nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0004285-91.2016.811.0002, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de J. M. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. – ME e OUTROS, que acolheu o pedido apresentado na Exceção de Pré-executividade e reconheceu a prescrição do crédito tributário, declarando extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, condenando o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

O MM. Juiz do feito ressaltou que o Exequente concordou com o pedido formulado pelos Executados no incidente da exceção de pré-executividade, tendo inclusive juntado cópia da decisão administrativa que determinou o cancelamento da CDA, ante a ocorrência de prescrição.

Acolheu o pedido formulado, para reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito tributário e declarou extinta a execução com resolução de mérito, condenando o Autor/Exequente ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até 200 salários mínimos; 8% (oito por cento) sobre a parte que mediar entre 200 e 2000 salários mínimos e, por fim, 5% (cinco por cento) sobre o que sobejar os 2000 salários mínimos, reduzindo pela metade em razão do reconhecimento do pedido e cancelamento da CDA.

Não houve apelação.

Os autos vieram para reexame necessário de sentença.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Executados apresentaram exceção de pré-executividade sob a alegação de ocorrência de prescrição.

O Exequente, por sua vez, concordou com o pedido apresentado, inclusive juntando cópia da decisão administrativa que reconhece o pleito e determina o cancelamento da CDA.

A sentença recorrida acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a ocorrência da prescrição e extinguir a execução fiscal, com resolução de mérito; e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios nos seguintes termos: 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa até 200 salários mínimos; 8% (oito por cento) sobre a parte que mediar entre 200 e 2000 salários mínimos e, por fim, 5% (cinco por cento) sobre o que sobejar os 2000 salários mínimos, reduzindo pela metade em razão do reconhecimento do pedido e cancelamento da CDA.

Sem maiores delongas sobre a exceção de pré-executividade apresentada, ante a concordância da Fazenda Pública com o pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, quanto a ocorrência da prescrição pelo transcurso do tempo e inércia da parte credora, o que inclusive acarretou com o cancelamento da CDA por via administrativa.

Apenas, com relação aos honorários advocatícios, tenho que a aplicação literal do disposto no artigo 85, §§2o, 3o e 5o, do CPC, na fixação da verba honorária, em casos como esse, também não é o melhor caminho.

Ao considerarmos apenas objetivamente as regras do artigo 85 do CPC, o valor dos honorários advocatícios se mostram exorbitantes e desarrazoado, principalmente por ser uma causa de baixa complexidade, tempo da tramitação do feito razoável.

Há que se considerar também que os executados apenas manifestaram uma vez nos autos, tão-somente, para pleitear o reconhecimento da prescrição, mediante o incidente da exceção de pré-executividade.

Em situação semelhante a esta, a Corte Superior de Justiça manifestou-se no sentido de que se deve observar o disposto no artigo 1o do Código Fux, o qual oriente na observância de princípios e valores, significando isso, a chamada justiça no caso concreto, tendo reduzido o valor da condenação a 1% sobre o valor da execução.

In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A
R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO
ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO
CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.” (STJ - Recurso Especial No 1.771.147 - SP (2018/0258614-2). Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho)

Dessa forma, atenta ao precedente acima citado, tenho que se deve mitigar a literalidade da norma contida no artigo 85 do CPC, à luz do disposto no artigo 1a do mesmo Codex, para arbitrar os honorários de sucumbência ao percentual de 2% sobre o valor atualizado da ação, já considerados os honorários recursais.

Diante do exposto, RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA, tão somente, para adequar a verba honorária de sucumbência – a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021